Tribunal: TJSP
Processo: 1071295-81.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Valoração da prova pelo Magistrado, que é o seu destinatário (CPC, art. 371). Elementos nos autos suficientes para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Alegação de falha na prestação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Valoração da prova pelo Magistrado, que é o seu destinatário (CPC, art. 371). Elementos nos autos suficientes para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Alegação de falha na prestação de serviço médico-hospitalar, em razão da demora e atendimento desumano, o que causou abalo emocional. Descabimento. Autora que obteve todo o atendimento necessário. Tempo de espera que não se mostrou desarrazoado. Falha na prestação de serviços não evidenciada. Responsabilidade civil não configurada (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). Ausência do dever de indenizar.
3. Sentença de improcedência da ação mantida.
4. Recurso não provido.